Tribunal: TJDFT
Processo: 0739269-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FALHA. DEMONSTRAÇÃO. FATOS DESCONSTITUTIVOS. DIREITO. AUTOR. ÔNUS. RÉU.
1. A prestação de serviços é o negócio jurídico em que uma das partes, mediante remuneração, obriga-se a prestar serviço lícito.
2. Não há a obrigação de entrega de um resultado no contrato de prestação de serviço, desde que o serviço seja prestado sem falhas.
3. O réu tem o ônus de demonstrar os fatos desconstitutivos do direito do autor.
4. Apelação desprovida.